Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-77.2020.8.11.0053
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000489-77.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pessoa Idosa, Moradia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UNIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA – PESSOA IDOSA – ESTATUTO DA PESSOA IDOSA – COMANDO CONSTITUCIONAL – OMISSÃO MUNICIPAL EVIDENCIADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CABÍVEL – ASTREINTE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A intervenção judicial somente se justifica diante de casos excepcionais de violação de direitos fundamentais ou da ordem jurídica, o que é o caso dos autos.

É dever do Estado (
latu senso
), à luz do artigo 230 da CRF, assegurar a dignidade e o bem-estar da pessoa idosa, o que compreende o dever de disponibilizar
unidade de longa permanência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000489-77.2020.8.11.0053, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial para determinar que os Requeridos procedam à criação, construção ou locação, aparelhamento e estruturação de uma Unidade de Longa Permanência para idosos, capaz de atender a demanda da Comarca de Santo Antônio de Leverger – MT (Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço), destinando ao local funcionários qualificados e proporcionando ambiente adequado e com acessibilidade para receber idosos.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que instaurou Chamamento Público, destinado ao credenciamento de instituição de longa permanência para o acolhimento institucional de idosos do Município, bem como que a construção/manutenção de uma entidade de longa permanência é medida onerosa para o Município.

Alega pela impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em mérito administrativo, eis que a pretensão invade competência e atribuição do Administrador Público.

Pugna pela aplicação dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação de prazo e multa diária, de forma que a aplicação de multa cominatória deve ser afastada.

Por fim, aduz pela observância ao princípio da reserva do possível.

Nessas razões, requer o provimento do Apelo para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo Apelado (id. 163593184).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador José Antônio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação Cível (id. 169731656).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000489-77.2020.8.11.0053, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face dos Municípios de Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço, em razão da crescente demanda, a partir do ano de 2018, de casos visando o abrigamento de idosos, sem que as medidas, após judicializadas, possam ser efetivadas, eis que inexiste entidade de abrigamento para idosos naquelas municipalidades.

Aduziu, na oportunidade, que a solução até então apresenta pelos entes municipais (convênio com unidades de outros municípios) não suprem as necessidades da Comarca, tendo em vista o número de idosos em situação de vulnerabilidade e que necessitam de abrigamento.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de procedência que assim determinou:

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Santo Antônio de Leverger/MT e Barão de Melgaço/MT, para DETERMINAR que os requeridos procedam à criação, construção ou locação, aparelhamento e estruturação de uma Unidade de Longa Permanência para idosos, capaz de atender a demanda da Comarca de Santo Antônio de Leverger – MT (Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço), destinando ao local funcionários qualificados e proporcionando ambiente adequado e com acessibilidade para receber idosos. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução de mérito, esta demanda, à luz do art. 487, I, do CPC.

Assim, ante o teor desta sentença, bem assim os direitos de idosos envolvidos, não se olvidando a urgência que o caso necessita, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada pelo MPE na exordial, para determinar que os requeridos implantem, no prazo de 06 (seis) meses, unidade adequada nesta comarca a fim de receber idoso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 reais para cada dia de atraso, limitando-a em R$ 50.000,00, o que faço nos termos do art. 497 c.c art. 537, ambos do CPC. (...)

Contra esse ato, recorre o Município Requerido, a fim de alterar o entendimento do juízo primevo e julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

De início, importa ressaltar que a proteção à pessoa idosa é comando constitucional, inserto no art. 230 e parágrafos da Constituição Federal brasileira, veja-se:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

A Lei n. 10.746/2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, dispõe acerca dos direitos e garantias que assistem à pessoa idosa no Estado brasileiro, estabelecendo que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Neste sentido, no capítulo da normativa que dispõe acerca do direito à habitação das pessoas idosas, é assim determinado:

Art. 37. A pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 1º A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

§ 2º Toda instituição dedicada ao atendimento à pessoa idosa fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 3º As instituições que abrigarem pessoas idosas são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades delas, bem como provê-las com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Art. 40 Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.

Logo, evidente a ampla gama de direitos a resguardar as pessoas idosas em âmbito nacional, de forma que a conduta omissiva dos Municípios requeridos, incluindo o Município Apelante, é contrária às normas supramencionados que regem a temática.

Isso, pois, os autos estão devidamente instruídos com provas suficientes a demonstrar a omissão do poder público frente à necessidade de local destinado ao acolhimento de pessoa idosa.

Prova disso são as diversas ações individuais manejadas pelo Ministério Público Estadual que visam o acolhimento de pessoas idosas, quais sejam: (I) 133-70.2018.811.0053; (II) 1000541-10.2019.8.11.0053; (III) 1000399-06.2019.8.11.0053; (IV) 1000787-06.2019.8.11.0053; (V) 1000728-18.2019.8.11.0053; (VI) 1000296-62.2020.8.11.0053; (VII) 1001286-87.2019.8.11.0053; (VIII) 1001280-80.2019.8.11.0053; E, (IX) 1001435-83.2019.8.11.0053), contudo, em razão da ausência de local adequado, restam pendentes de cumprimento.

Frisa-se que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde e bem-estar do idoso, principalmente aquele em situação de vulnerabilidade, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER DO MUNICIPIO – ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E SANITÁRIAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CPA III, SETOR II, MUNICÍPIO DE CUIABÁ – NECESSIDADE COMPROVADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA mantida.

1 . Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

2 . Incabível, na espécie, qualquer arguição que pretenda externar suposta intromissão do Poder Judiciário em esfera de atribuições próprias do Poder Executivo. Isto porque, a política pública de saúde encontra seus contornos essenciais na Constituição da República de 1988, que define a saúde como um dos direitos fundamentais sociais.

3 . Perfeitamente possível a condenação do município de Cuiabá, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade.

4 . O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

(N.U 0018792-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTINADOS À REUNIÃO DE PESSOAS QUANTO À EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DE ALVARÁ DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – OMISSÃO ESTATAL EVIDENCIADA –INGERÊNCIA NA DISCRICIONARIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA - REFORMA DA DECISÃO PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. A tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC/15 .

3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei nº 10.402/16, que instituiu a legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado de Mato Grosso, sistemas de adequação para a segurança dos locais (bem público) e pessoas que ali frequentam, fixou as exigências e os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado do Mato Grosso.

4. O dever de fiscalização do Estado de Mato Grosso quanto ao cumprimento das exigências de segurança de combate à incêndio e pânico nos estabelecimentos comerciais com grande público é de interesse público e de total prioridade, sendo intolerável a omissão estatal quanto a esse dever, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário, sem que se configure, a princípio, violação ao princípio da separação dos poderes.

(N.U 1011974-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Ainda, a par dos argumentos trazidos no presente Apelo, não há óbice à análise da questão posta pelo Judiciário. Reconhecida a omissão dos Municípios requeridos para com seus deveres fundamentais de proteção às pessoas idosas, o Poder Judiciário tem o dever de estabelecer as medidas de correção a serem levadas a efeito, de modo a sanar as omissões no cumprimento de seus deveres.

Isso, pois, o Poder Judiciário, quando provocado, pela via de qualquer tutela, tem o dever constitucional de prestá-la, agrade, ou não, o agente público, em especial quando demonstrada a omissão dos deveres fundamentais.

E, na hipótese, trata-se de deveres de proteção que emanam das normas constitucionais de direitos fundamentais que tutelam a dignidade da pessoa humana, portanto, devem ser ponderados frente aos princípios que lhe são contrapostos.

Portanto, a irresignação do Apelante não merece prosperar. A respeito, entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal:

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. (AI 750.768 AFR/BA Rel. Ministro Dias Toffoli 1ª Turma j. em 25.10.2011 Dje 28.11.2011).

Por fim, em relação às astreintes, verifico que devidamente cabível na hipótese, eis que em consonância com os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade, além de atender a finalidade pedagógica e coercitiva.

Forte nestas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para ratificar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023